Tribunal: TJDFT
Processo: 0770357-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESVIO PRODUTIVO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, em face da sentença que julgou improcedente o pedido em relação ao primeiro autor, Carlos Tadeu Carvalho Moreira; e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao segundo autor, Ademilson Josemar Zamboni, ante o reconhecimento de sua ilegitimidade para a propositura da ação.
3. Em suas razões, os recorrentes alegam que o autor Ademilson Josemar Zamboni é parte legítima, uma vez que é consumidor por equiparação. No mérito, alegam que a falha no serviço de telefonia fornecido pela ré/recorrida gerou desvio produtivo e, em consequência, danos morais.
4. Em contrarrazões, a ré/recorrida requer a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Legitimidade ativa. Constata-se que ambos os autores/recorrentes são partes legítimas para a propositura da ação, porquanto residem no mesmo imóvel e são usuários dos serviços fornecidos pela empresa ré. A despeito de o contrato de prestação de serviços de telefonia ter sido firmado pelo autor Carlos Tadeu Carvalho Moreira, o autor Ademilson Josemar Zamboni deve ser considerado consumidor por equiparação, nos termos do artigo 17, do CDC. Nesse sentido: Acórdão 777700, 20130111315177ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 1/4/2014, publicado no DJE: 11/4/2014. Pág.: 409.
7. O contexto probatório atestou a falha na prestação do serviço de telefonia fornecido pela ré/recorrida. Com efeito, os autores ficaram 90 horas sem serviço de internet, TV e telefone, mesmo após a abertura de diversos protocolos de atendimento (040-235-366-634-974; 040-235-367-322-652; 040-235-367-490-236) e a infrutífera visita técnica realizada.
8. A falha na prestação de serviço essencial e o descaso da empresa fornecedora para o atendimento solicitado configuram violação ao direito básico do consumidor, extrapolando o âmbito do inadimplemento contratual, a justificar a reparação do dano moral. Outrossim, ficou caracterizado o esforço incomum e a desnecessária perda do tempo útil dos consumidores, que não receberam a pronta solução de seus reclames (Teoria do Desvio Produtivo). Nesse sentido: Acórdão 1656179, 07138318820228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023.
9. No tocante ao valor da indenização, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão aos atributos pessoais dos autores, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro o dano moral em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada um dos autores, suficiente para representar uma compensação aos consumidores e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço.
10. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para, reconhecendo a legitimidade das partes, condenar a ré/recorrida a pagar aos autores/recorrentes os danos extrapatrimoniais causados, no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada um dos autores/recorrentes, a ser corrigido monetariamente em consonância com a Súmula 362, do STJ, acrescido de juros de mora desde a citação.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.